Tribunal: TJDFT
Processo: 0744791-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. REDISCUSSÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA OU ERRO MANIFESTO. DOSIMETRIA ESCORREITA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. Revisão criminal ajuizada por condenado à pena definitiva de 14 (quatorze) anos de reclusão e ao pagamento de indenização por danos morais, pela prática de estupro de vulnerável, por várias vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, e art. 71), buscando, sob o fundamento do art. 621, I, do CPP, a desconstituição do acórdão condenatório, com absolvição, ou, subsidiariamente, readequação da pena.
2. Histórico processual que registra condenação originária, posterior reconhecimento, em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, da incompetência do juízo que apreciara o feito sob o contexto da Lei Maria da Penha, redistribuição e nova sentença condenatória, com redimensionamento, em apelação, para 14 (quatorze) anos de reclusão e redução do valor mínimo de reparação moral, mantida a condenação quanto ao mérito.
3. Pretensão revisional centrada em alegada fragilidade probatória, ausência de prova técnico-pericial conclusiva, contradições nos relatos, e suposto cerceamento de defesa por indeferimento de diligências (complementação pericial e quebra de sigilo telemático), ausência do acusado na oitiva da vítima, limitação de perguntas diretas e alegada inépcia da denúncia, além de insurgência contra a incidência da majorante do art. 226, II, do CP e contra a fração aplicada à continuidade delitiva.
4. A revisão criminal possui natureza excepcional e cabimento estrito, não se prestando à reapreciação da justiça do julgado nem à reiteração de teses defensivas já examinadas, exigindo demonstração cabal de contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos, erro judiciário manifesto ou prova nova idônea, ônus do qual o requerente não se desincumbiu.
5. Inexistência de elemento novo ou fato superveniente apto a instaurar juízo rescindente, evidenciando-se que a insurgência busca, em essência, reabrir discussão probatória e processual já exaurida nas instâncias ordinárias, com reiteração de argumentos anteriormente apreciados e rejeitados, o que é incompatível com a finalidade do art. 621 do CPP.
6. Materialidade e autoria mantidas com base em conjunto probatório harmônico, especialmente pelos relatos consistentes da vítima, prestados em diferentes momentos e sob o crivo do contraditório, corroborados por depoimentos de testemunhas e informantes quanto à revelação dos fatos, ao contexto de convivência e às repercussões, além de documentação e registros constantes dos autos, não se exigindo prova pericial conclusiva como condição de condenação em crimes sexuais praticados com frequência na clandestinidade.
7. Dosimetria sem reparos: pena-base fixada no mínimo legal e inexistência de agravantes ou atenuantes reconhecidas; incidência da causa de aumento do art. 226, II, do CP justificada pelo exercício, pelo condenado, de cuidado, proteção e autoridade sobre a vítima no período em que residia em sua casa e sob sua responsabilidade no âmbito escolar.
8. Continuidade delitiva reconhecida diante da prática reiterada de delitos da mesma espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, admitindo-se o aumento no patamar máximo quando evidenciada pluralidade significativa de condutas e inviável a precisa quantificação dos eventos, conforme fundamentação do acórdão.
9. Observância, no acórdão revisitado, da vedação à reformatio in pejus indireta (CPP, art. 617), com redimensionamento da sanção final ao patamar imposto na primeira sentença anulada, mantendo-se, contudo, hígidos os fundamentos condenatórios e os critérios de individualização dentro dos limites legais.
10. Pedido revisional julgado improcedente.